Tribunal: TCU
Processo: 003.283/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2526/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Nione Carneiro Cavalcante, emitido pelo então Ministério da Economia. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de decisão judicial no valor de R$ 89,55; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados à interessada desde janeiro de 2024, conforme consulta atual aos contracheques constantes do sistema E-Pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Nione Carneiro Cavalcante, ressalvando-se que a parcela referente a decisão judicial não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 003.283/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Nione Carneiro Cavalcante (XXX.360.953-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Economia (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há